Tribunal: TJMT
Processo: 1043754-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043754-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIENE STHEFANE GOMES BRUM MARQUES - CPF: 014.815.181-78 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1043754-83.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1043754-83.2023.8.11.0002

Recorrente:
Departamento De Água E Esgoto Do Munícipio de Várzea Grande

Recorrida:

Daiene Sthefane Gomes Brum Marques

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO – NÃO SATISFAÇÃO DO ÔNUS DE PROVA IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DE DIREITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecimento de água imprópria para consumo, como no caso em comento tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Havendo comprovação das condições do produto oferecido, cabe à concessionária comprovar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a indenização moral é devida. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1043754-83.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1043754-83.2023.8.11.0002

Recorrente:
Departamento De Água E Esgoto Do Munícipio de Várzea Grande

Recorrida:

Daiene Sthefane Gomes Brum Marques

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

Ação:
obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais para ser determinado a tornar o fornecimento de água adequado e pagar indenização.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Sentença
(Id. 234552245)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais pelo fornecimento de agua impropria para o consumo humano, em razão do quantitativo de coliformes fecais constatado na amostragem e quanto ao pedido dede adequação do fornecimento de água, concluiu pela perda do objeto, uma vez que os laudos apresentados, referentes a novembro/2023 e dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024
demonstraram o fornecimento de produto adequado aos parâmetros normativos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 234552247): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar improcedentes os pedidos da inicial, afirmando que os laudos químicos constataram que o a água fornecida estaria dentro dos limites químicos recomendados pretende ainda a minoração da quantia fixada.

Alega também necessidade de perícia no caso em comento.

CONTRARRAZÕES:
não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1043754-83.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1043754-83.2023.8.11.0002

Recorrente:
Departamento De Água E Esgoto Do Munícipio de Várzea Grande

Recorrida:
Daiene Sthefane Gomes Brum Marques

VOTO

EMINENTES PARES,

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

Primeiramente, ressalte-se que a recorrente é parte legítima para responder pelos danos causados em razão do produto por ela entregue aos consumidores e aufere lucro com sua atividade, participando, assim, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Deixo de acolher a preliminar arguida pela parte recorrente, por entender que nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (art. 12 do CDC), os elementos constitutivos da responsabilidade civil pelo fato do produto ou serviço são três: a ação ou omissão voluntária do agente, o nexo causal e o dano experimentado pela vítima.

Ademais, a recorrente deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7o, parágrafo único do Código de defesa do consumidor), observado que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

Sendo incontroverso que a parte consumidora reclama de serviços/produtos oferecidos pela parte recorrente, deve ser afastada a preliminar vindicada.

Da Alegada Necessidade de Realização de Perícia.

A parte recorrente sustenta que, dada a natureza da lide, torna-se necessária a realização de perícia técnica.

A preliminar não merece guarida, porque a prova pericial não se mostra necessária, considerando a documentação juntada nos processos.

Além do mais, a discussão é limitada a água fornecida até abril de 2023, restando incontroverso que após novembro de 2023 a situação do produtos entregue ao consumidor já estava regular.

Logo, a realização de perícia em amostra atual de água, não poderia interferir no resultado desta demanda.

Diante desse cenário a presente preliminar é rejeitada.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, para que a reclamada fornecesse a partir do ajuizamento da demanda água com qualidade apta ao consumo humano e indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da Unidade Consumidora de água de matrícula de no 165859, e que em 2021 teria constatado que a água estava inapta ao consumo, possuindo cor escura e forte odor. Esclareceu que acreditava que por ser uma instalação recente, logo seria adequada a condição do fornecimento.

A demanda foi ajuizada em 19/12/2023 momento em que a reclamante pleiteou a obrigação de fornecimento de água própria para consumo humano.

Analisando as provas apresentadas, importante destacar que houve apresentação da matrícula de fornecimento de água e da leitura registrada em 04/2021, com apontamentos de registros nos meses entre 10/2020 e 04/2021.

Foi anexado laudo produzido em abril de 2021, no qual tem a conclusão de que o produto fornecido está inapto ao consumo humano (id. 234552229).

Foram ainda apresentados laudos do produto fornecido entre novembro/2023 e fevereiro/2024 que comprovam que o produto àquela época estava apto ao consumo humano.

A parte recorrente alega que o produto foi recolhido em 22/04/2023 e que em 24/04/2021 a recorrente teria realizado outro laudo e que a conclusão seria diversa, contudo, essa prova não consta nesta demanda.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL –
FORNECIMENTO DE ÁGUA FORA DOS PADRÕES DE POTABILIDADE – ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO – PRESENÇA DE “COLIFORMES TOTAIS” - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1. Este processo será analisado levando-se em consideração as provas produzidas neste feito e no processo principal (n.1018379-51.2021.8.11.0002), na qual somente a recorrente Departamento de
Água
e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE) foi responsabilizada pela contaminação. Na hipótese, restou incontroverso que ocorreu o abastecimento de
água
contaminada aos moradores do Residencial Santa Barbara, pois os quatros laudos apresentados pela Construtora Lorenzetti, referentes aos reservatórios do condomínio, apontam que a
água
oferecida para os moradores não está dentro dos padrões estabelecido pelo Ministério da Saúde, apresentando coloração acima do valor de turbidez permitida.

2. Deve ser responsabilizada a concessionária de
água
pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de
água
, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

3. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, ainda em atenção a jurisprudência consolidada envolvendo os demais casos relacionados ao Residencial Santa Bárbara. (N.U 1021302-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO – FALTA DE ÁGUA RECORRENTE - FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA –
DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A falha na prestação de serviço público de abastecimento de
água
, que coloque em risco a saúde da usuária, passa do mero dissabor do cotidiano, de modo a caracterizar dano moral sujeito à reparação.

2. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus. (N.U 1004491-41.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Portanto devida é a indenização à parte recorrida, que por desídia da parte recorrente, teve seu abastecimento de água em condições impróprias ao consumo humano, colocando em risco a sua integridade física e a saúde dos moradores de sua residência.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que a recorrente almeja a minoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o
quantum
fixado a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024